Tribunal: STF
Processo: Pet 9867
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Crime de Injúria. Ato praticado fora do recinto da Casa Legislativa. Nexo de conexão com o mandato. Imunidade parlamentar material. Atipicidade da conduta. Negativa de Seguimento. Condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Eder Fabiano Borges Adão, Vereador no Município de Curitiba/PR, em desfavor do Deputado Federal Nereu Crispim, imputando-lhe a prática, em concurso formal, de dois crimes de injúria (CP, art. 140, c/c o art. 70).



    Relata o querelante que o conteúdo ofensivo à sua honra teria sido veiculado no dia 15 de agosto de 2021, em perfil mantido, na rede social Facebook, pelo querelado. Este, segundo narrou a peça acusatória, repostara anterior publicação do querelante empunhando um taco de baseball com os dizeres “direitos humanos”, ocasião em que o congressista haveria adicionado, à fotografia em questão, o seguinte comentário: 



    “Imagem diz tudo! Não fui eleito para apoiar ações de bandidos como esses! Merecem estar presos! Esse é o movimento conservador tabajara da república das bananas com taco e soco! Divulguem a cara desses quatro bandidos!”



    Argumenta ser inaplicável, ao caso concreto, a imunidade material prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, pois as palavras ofensivas teriam sido externadas fora do ambiente da Casa Legislativa. Além disso, não haveria nexo entre as ofensas irrogadas e o exercício do mandato parlamentar. 



    Pleiteia, por fim, a condenação do querelado como incurso, por duas vezes, nas penas do crime de injúria, em concurso formal e com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal. 



    Regularmente notificado, o querelado apresentou resposta à queixa- -crime, arguindo, em caráter preliminar, a inépcia da peça acusatória, (i) ante a inexistência de procuração com poderes específicos; e (ii) por não estar demonstrado o “elemento subjetivo do tipo”, consubstanciado no animus injuriandi. No mérito, sustenta a falta de justa causa para a persecução penal e a incidência, na espécie, da cláusula imunizante prevista no art. 53, caput, da CF. Argumenta ter atuado no limites de sua função parlamentar, na defesa da democracia e dos direitos humanos. Requer, ao final, a rejeição da queixa-crime. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Vice- Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime.



    É o relatório. Decido. 



    2. Por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a prerrogativa de foro constitucional é adstrita a crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Transcrevo as teses que sintetizaram o julgamento:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”



    A premissa que deu causa à retomada do debate sobre o foro por prerrogativa de função, assim como à posterior remodelagem do instituto processual, acolhe a proposição segundo a qual “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter intuitu personae” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).



    No caso concreto, observo que a publicação apontada como possível corpo de delito veiculou crítica à postagem anteriormente protagonizada pelo querelante e tida, pelo querelado, como antidemocrática e transgressora dos direitos humanos, temas que apresentam evidente nexo de conexão e pertinência com o exercício do mandato parlamentar. 



    Presentes, desse modo, os elementos de fixação da competência desta Suprema Corte, nos exatos termos do artigo 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    3. Quanto aos requisitos formais, denoto que a procuração juntada no eDoc. 36 cumpre os parâmetros exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal e, de outra parte, que o querelante exerceu seu direito à queixa antes do decurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do mesmo Codex.



    4. Nessa perspectiva, afasto, desde logo, as preliminares arguidas pela Defesa. A deficiência do instrumento de mandato foi corrigida, em tempo hábil, pelo querelante, tornando prejudicado, assim, o primeiro óbice levantado à higidez formal da queixa-crime.



    A segunda questão preliminar, por sua vez, diz com a alegada inépcia da peça acusatória, ante a suposta falta de demonstração do animus injuriandi, com reflexos negativos, segundo se sustenta, no exercício do direito à ampla defesa pelo querelado. 



    O argumento também não merece guarida.



    No domínio processual penal, a aptidão da queixa-crime para dar causa à instauração da persecutio criminis in judicio é regulada, em seus aspectos formais, pelo art. 41 do CPP, que assim dispõe (destaques nossos): 



    Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    Vale dizer, o que se exige do querelante, nos termos do art. 41 do CPP, é a descrição, de maneira precisa, do fato supostamente criminoso, bem como de todas as suas circunstâncias. A imposição deriva do princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que, para ter meios de refutar a acusação penal, o imputado necessita conhecer, em toda a sua extensão, os fatos cuja prática lhe foi atribuída. 



    No caso concreto, o discurso acusatório endereçado ao querelado atende os pressupostos acima indicados. Além de reproduzir, com inteira fidelidade, as palavras externadas pelo congressista, a peça de acusação qualifica tal discurso como uma manifestação voltada a atingir a honra subjetiva do querelante, supostamente aviltado, em sua dignidade, com a pecha de “bandido que deve estar preso” e “de que seu ‘movimento’ é do ‘conservadorismo tabajara’”. 



    Ora, o crime de injúria caracteriza-se, em seus elementos objetivos, pelo ato de externar uma opinião negativa sobre alguém, desde que esse juízo crítico emanado do sujeito ativo do delito encerre uma expressão de desprezo e menoscabo apta a atingir o patrimônio moral da vítima (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, parte especial, vol 2: dos crimes contra a pessoa. 13ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 362).



    Na espécie, como dito, todas as circunstâncias do suposto crime imputado ao querelado foram narradas, ainda que de forma sucinta, na acusação penal. Houve descrição suficiente dos fatos e sua contextualização espacial e temporal, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa pelo acusado. Não há cogitar, portanto, de inépcia da peça acusatória. 



    De resto, não se exige que a acusação comprove, nessa fase embrionária da persecutio criminis, a presença de todos os elementos subjetivos do tipo penal, questão que é inerente ao próprio mérito da imputação. 



     



    Rejeito, pois, a arguição de inépcia da queixa-crime.



    5. Imunidade parlamentar material x direito à honra e à imagem. A pretensão penal deduzida na presente queixa-crime expõe a tensão existente entre o direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CF/88) e a garantia parlamentar da imunidade material (art. 53, caput, da CF), de um lado, e a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF), de outro.



    Rememoro, a propósito, que a prerrogativa da imunidade parlamentar material foi estabelecida na Constituição Federal como instrumento de garantia do livre e desimpedido exercício do mandato legislativo: “Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput).



    A análise do desenvolvimento histórico das chamadas imunidades ou inviolabilidades parlamentares evidencia terem elas surgido, historicamente, do “desejo dos legisladores de protegerem a si mesmos da interferência do executivo, na forma de sanções criminais administradas pelas cortes, vindo a consolidar princípios básicos da separação de poderes.”1



    Está-se a falar de instituto que remonta à secular luta do Parlamento Britânico pela independência em relação à Coroa Inglesa, e que após a Revolução Gloriosa de 1688 veio a ser consagrado em um dos marcos da história do constitucionalismo, o Bill of Rights. Nesse sentido, vale recordar que a presença da afirmação da autonomia, da independência e das prerrogativas do Parlamento pode ser identificada na origem de documentos tidos como simbólicos e precursores das ideias e dos valores posteriormente incorporados e consagrados pela tradição do constitucionalismo moderno, como é o caso não só do Bill of Rights como também do mais remoto Petition of Rights, em contexto de sucessiva e progressiva imposição à Coroa britânica da observância de limites em relação à atuação do Parlamento.



    Esse princípio, assimilado pelos governos das colônias Americanas, foi incorporado aos Artigos da Confederação e por fim fixado na Constituição dos Estados Unidos,2 influenciando todo o desenvolvimento posterior do constitucionalismo e a deixar marcas nas diferentes nações democráticas do mundo contemporâneo.



    Remarco, no entanto, que prerrogativa institucional não se confunde com privilégio pessoal. Não há, em um Estado Democrático de Direito qualificado pelo princípio republicano, espaço para privilégios voltados à satisfação do interesse pessoal dos seus beneficiários. Descabe, portanto, conceber ou interpretar como se privilégios fossem as prerrogativas ligadas a determinados cargos ou funções – como é o caso das imunidades parlamentares – ao se perquirir sobre seu sentido e alcance, quer consideradas em seu aspecto material, quer sob a ótica processual ou formal. O que o direito republicano respalda é a preservação da instituição, e não o interesse pessoal do indivíduo ocupante do cargo.



    E dúvida não há de que as prerrogativas parlamentares, como amplamente reconhecido pela teoria política contemporânea, não configuram direitos cuja finalidade seja a proteção dos próprios congressistas, e sim da representação popular que detêm.



    Precisa, sob tal aspecto, a doutrina de José Afonso da Silva, para quem as prerrogativas parlamentares “são estabelecidas menos em favor do congressista que da instituição parlamentar, como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais” (Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2012). A esse respeito, Raul Machado Horta destaca que “as imunidades não constituem direitos públicos subjetivos, mas uma situação objetiva”, que assegura “o livre exercício do mandato legislativo” (Imunidades Parlamentares. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin e BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional: organização dos poderes da República. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, v. 4).



    O chamado princípio da representação, desenvolvido no direito político dos regimes ligados à tradição romano-germânica, guarda forte similaridade com o conceito, de formulação menos abstrata, de public trust (confiança pública), desenvolvido na tradição do direito constitucional anglo-saxão. Caracterizam-se, ambos, por postular uma ideia de identidade, ainda que teórica, entre representantes e representados, entre mandantes e mandatários. Nessa linha, o cometimento de atos suscetíveis de levar à condenação criminal de um representante do povo pode, de fato, ser entendido concretamente como quebra da relação de confiança, que é pressuposto do mandato.



    Com lastro em Pergolesi e Crosa, Raul Machado Horta leciona:



    “A inviolabilidade não pode cobrir o comportamento delituoso: corrupção por meio de voto, agressão que acompanha a manifestação do pensamento (...). A inviolabilidade preserva apenas os atos de exercício das funções parlamentares, ou conexos com elas, e não os outros. É garantia da função e não é privilégio da pessoa (...). A interpretação teleológica da inviolabilidade, como das imunidades em geral, ajustando-se ao fundamento e ao fim primordial dessas prerrogativas parlamentares, deve estar sempre presente no espírito do intérprete ou do aplicador das imunidades aos casos concretos.”3



    No plano jurisprudencial, destaco que a orientação desta Suprema Corte a propósito do alcance da imunidade parlamentar tem sido moldada a partir do contínuo confronto com os fatos – cada vez mais desafiadores – subjacentes à miríade de controvérsias penais trazidas ao exame do Tribunal. 



    Relembro, nessa perspectiva, que esta Casa possui inúmeros precedentes nos quais promove uma clara distinção entre (i) pronunciamentos feitos na Tribuna da Casa Legislativa e (ii) discursos proferidos fora do Parlamento. No primeiro caso, o Tribunal tem emprestado à norma imunizante uma exegese ampliativa, com dilatado âmbito de cobertura, não demandando para a sua incidência, como regra, indagação sobre o vínculo entre o conteúdo produzido e o exercício do mandato (o mandatário estaria sujeito apenas à censura política de seus pares, nos termos do art. 55, § 1º, da CF/88). Já na segunda hipótese, de ofensas proferidas em ambiente extraparlamentar, a imunidade tem sido condicionada à presença de um nexo de implicação recíproca entre as manifestações propagadas e o exercício da função eletiva (prática propter officium). Por todos, cito: Inq 2874 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 01.2.2013; Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016 e Inq 3814, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2014.



    É necessário pontuar, no entanto, que a jurisprudência deste Tribunal vem conferindo cada vez mais densidade jurídica ao caráter funcional das inviolabilidades parlamentares, de modo a reconhecer sua incidência apenas quando a conduta do congressista – independentemente da localização geográfica em que praticada – possa ser tomada como uma exteriorização do mandato representativo. Destaque-se, nesse sentido, o precedente firmado no Inq 3.932/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.9.2016, no qual a Primeira Turma desta Corte rejeitou a incidência da cláusula de indenidade parlamentar em caso de discurso ofensivo cuja prática, embora perpetrada nas dependências físicas do Parlamento, em nada se relacionava com o desempenho do ofício legislativo. 



    Idêntica compreensão do tema já era externada, em 1999, por ambas as Casas do Parlamento britânico, ao então publicarem Relatório conjunto com a advertência de que “(...) certas atividades dos membros [do Parlamento] não são protegidas, ainda que aconteçam dentro da Casa ou comissão. Uma conversa casual entre membros em qualquer Casa, mesmo durante um debate, não é protegida, nem uma investida de um membro contra outro4” (Parliamentary Privilege - First Report. London: UK Parliament, 1999, parágrafo 101. Disponível em: <https://publications.parliament.uk/pa/jt199899/jtselect/jtpriv/43/4306.htm>. Acessado em 24.5.2022).



    Nessa trilha, o Supremo Tribunal Federal caminha para excluir a imunidade legislativa nos casos de ataque discursivo perpetrado contra a honra de terceiros, salvo em situações nas quais a fala insultuosa constitua, de fato, uma projeção dos fins constitucionais do mandato. Não há inviolabilidade, por isso mesmo, quando a prerrogativa é instrumentalizada para a prática de crimes e ataques difamatórios. Nesse sentido, cito recente acórdão da Segunda Turma desta Casa, firmado no julgamento conjunto das Pets 8242 AgR, 8259 AgR, 8262 AgR, 8263 AgR, 8267 AgR e 8366 AgR (Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 03.5.2022, acórdão pendente de publicação), em que o colegiado recebeu 06 (seis) queixas-crime ajuizadas contra Senador da República, mesmo se tratando, na hipótese, de agressões verbais perpetradas em contexto de aparente antagonismo político entre agressor e ofendidos. 



    A Corte entendeu, na oportunidade, que as manifestações do querelado constituiriam críticas aviltantes, de conteúdo injurioso e difamatório, que romperiam qualquer conexão com um debate político anteriormente existente. Esse entendimento encontra paralelo na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, cujas decisões orientam-se no sentido de que a palavra dirigida exclusivamente à depreciação de outrem – e inteiramente extraviada do contexto objetivo dos fatos – não está protegida pelo direito à liberdade de expressão (LEITE, Alaor et al. Parecer - Defesa do Estado de Direito por meio do Direito Penal: a experiência comparada e o desafio brasileiro. “In” Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 182/2021, Ago. 2021, p. 385-458). No que diz especificamente com a imunidade parlamentar, a Lei Fundamental de Bonn já afasta, de modo categórico, a incidência da prerrogativa em caso de injúria difamante (art. 46 [1] da Constituição alemã). 



    De fato, para que não se desnature em mero privilégio pessoal nem em salvo-conduto para iniciativas delituosas, a liberdade de expressão qualificada outorgada ao congressista, na forma do art. 53, caput, da CF, deve estar adstrita a uma perspectiva teleológico-funcional, só tendo lugar, assim, enquanto preservada a relação de causalidade e de pertinência entre o exercício do mandato representativo e as ações discursivas encetadas pelo legislador. 



    Nesse sentido, o conceito de imunidade parlamentar fornecido pela Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de Veneza) – órgão consultivo do Conselho da Europa sobre questões constitucionais – é pedagógico: “significa imunidade contra quaisquer procedimentos judiciais por votos, opiniões e comentários relacionados ao exercício da função parlamentar ou, em outras palavras, uma liberdade de expressão mais ampla do que a dos cidadãos comuns5” (Report on the scope and lifting of parliamentary immunities, Estrasburgo, 14 de maio de 2014, p. 4, n. 10 - destaquei).



    A investigação do liame entre o ato discursivo e a função legislativa exercida leva em conta o teor do primeiro, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse social, entendidos em acepção ampla, a abranger não apenas temas caros ao eleitorado do parlamentar, mas, também, pautas relevantes à sociedade como um todo (cito, a título exemplificativo, questões afetas ao emprego de verbas públicas, à atuação de agentes públicos das diferentes esferas de poder, à cidadania, à soberania, ao pluralismo político, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, à (des)igualdade social, entre outros). 



    Não obstante, esse nexo causal pode ser rompido, como visto, quando o discurso transpõe o debate público de ideias para, afastando-se de qualquer contexto fático objetivo, degradar-se em uma ação voltada, unicamente, ao menoscabo e à depreciação pessoal do interlocutor ou de terceiros. A título ilustrativo, pode-se cogitar de situação na qual discurso inicialmente relacionado à atividade parlamentar converte-se em ensejo para ofensas à vida privada de adversários políticos ou de terceiros (v.g., AP 926/AC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 02.12.2016; RE 299109 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.6.2011).



    Assim, postas no texto constitucional como verdadeiras garantias ao pleno exercício da representação popular, tais prerrogativas, apesar do amplo espectro de incidência, devem sempre guardar estrita relação finalística com o regular exercício do mandato legislativo, de todo inviável degenerarem-se em privilégio incompatível com o postulado republicano ou mesmo servir de salvaguarda à consecução de empreitadas criminosas. 



    Uma vez dissolvido o liame funcional entre a ação discursiva e o exercício do mandato representativo e, portanto, neutralizado qualquer risco à independência do legislador e à democracia, não há fundamento constitucional para a imunidade parlamentar. Sua incidência, em tais circunstâncias, além de depor contra o princípio da igualdade, representaria um sacrifício injustificável a direitos fundamentais e a outros valores igualmente protegidos pela Constituição da República.



    6. Feitas essas considerações, observo que, no caso concreto, a acusação criminal imputa ao querelado a suposta prática, por duas vezes, da conduta tipificada no art. 140, c/c o art. 141, § 2º, do Código Penal. Eis o teor dos dispositivos:



    “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 



    (...)



    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:



    (…)



     § 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” 



    A inicial acusatória foi instruída com captura de tela (print) de publicação do perfil “Deputado Federal Nereu Crispim”, mantido na rede social Facebook (eDoc. 3). Não há controvérsia sobre a utilização do mencionado perfil pelo parlamentar, ora querelado, que admitiu ter realizado a postagem em questão em defesa da democracia e no combate “a atos ilícitos contra direitos humanos e antidemocráticos”.



    Dito isso, verifico que a ação discursiva perpetrada pelo acusado guarda claro nexo de implicação recíproca com o ofício congressional, devendo ser considerada, pois – tendo presente o contexto em que inserida –, como ato de exteriorização do mandado legislativo, a encontrar imediato refúgio na cláusula de imunidade hospedada no art. 53, caput, da Constituição Federal (v.g., Inq 1588 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 27.10.2006). 



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República, ao contextualizar as falas sob apuração, pôs em destaque as seguintes circunstâncias (eDoc. 38):



    “Quanto à tese do querelante de que o congressista o injuriou, ao mencionar que ele teria agido de modo a desrespeitar e atacar os direitos humanos, além da democracia pelo simples de fato de ter segurado um taco de baseball com a expressão ‘direitos humanos’, é fundamental pontuar que se trata de uma crítica política e em defesa dos citados direitos e do regime democrático.



    A atuação parlamentar federal se subsume (sic) ao pensamento de Norberto Bobbio, segundo o qual direitos humanos, democracia e paz são três contextos de um mesmo movimento histórico. Sem esses direitos reconhecidos e garantidos inexiste democracia e, sem esta, não há possibilidade de se construir uma sociedade pluralista norteada na harmonia, razão pela qual a todos os membros que compõem o seio social, autoridades ou não, impõe-se o respeito e a defesa dos direitos humanos.



    In casu, reconhece-se que a atuação do Deputado Federal se pauta no dever constitucional de fiscalização dos direitos humanos, função ínsita aos parlamentares, nos termos dos arts. 49, I, c/c o art. 5º, §§ 2º e 3º, ambos da Constituição Federal de 1988. 



    (…)



    O exame dos elementos constantes desta Petição permite desvendar que a conduta do querelado circunscreve-se no âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, não tendo havido no caso concreto a extrapolação dos limites imanentes insculpidos no art. 53, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas sim uma investida crítica, próprio da arena política.” 



    Tenho defendido, em votos e decisões por fim proferidos nesta Suprema Corte (v.g., Pet 9.471 AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 18.3.2022), que críticas veiculadas com palavras duras e eventualmente deselegantes, extrapolando o debate polido de ideias, podem ser albergadas pelo legítimo exercício da oposição política.



    Presente o regime de imunidade material previsto na Constituição, a verbalização do mandato representativo – embora não abrigue ofensas ou ultrajes pessoais – placita um modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, via manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente embala a exposição do ponto de vista do orador (Inq 3.948, de minha relatoria, DJe 06.02.2017). 



    Na espécie, observo que as declarações citadas na narrativa acusatória – além de não encerrarem ofensa de índole pessoal (e sim de natureza político-ideológica) – não se voltaram, exclusivamente, a propagar doestos, tampouco foram elas emitidas de maneira descontextualizada da atuação parlamentar do querelado. Ao contrário, publicizaram a visão crítica do congressista a respeito de anterior publicação do querelante, avaliada, pelo primeiro, como hostil aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito.



    Emerge, daí, a íntima relação entre o juízo negativo pronunciado e o exercício do mandato parlamentar, presente confronto de ideias sobre temática de inequívoca relevância social, o que justifica a incidência da causa excludente da tipicidade penal prevista no artigo 53, caput, da Carta da República, na linha preconizada pela jurisprudência desta Casa.



    A bem da verdade, o conteúdo das declarações em causa situa-se no campo do debate público e do embate político-ideológico, não no da tipicidade penal. Nessa ambiência, ocasionais excessos argumentativos – desde que não descambem, reitero, para o puro e descontextualizado ataque pessoal de feição aviltante e depreciativa –, embora imunes à persecução penal, não escapam, se o caso, de eventual censura política por quebra de decoro parlamentar, a cargo da respectiva Casa Legislativa. 



    Sendo esse o contexto, forçoso concluir que a conduta atribuída, na peça acusatória, ao ora querelado, porque imunizada pela incidência da cláusula inscrita no art. 53, caput, da Carta da República, não desafia qualquer resposta penal do Estado. 



    7. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A aplicação, por analogia, dos princípios da sucumbência e da causalidade como diretrizes ao arbitramento de honorários advocatícios em ação penal privada é fruto de interpretação amadurecida no seio da jurisprudência, tanto deste Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.



    No âmbito do STJ, responsável pela uniformização da interpretação conferida à legislação federal, a divergência foi solvida por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.218.726/RJ, consolidando-se, assim, naquela Corte Superior, a aplicação do princípio geral da sucumbência às ações penais de natureza privada. Transcrevo a ementa do acórdão emanado da Terceira Seção:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. 



    I - ‘Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada’ (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). 



    II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos.” 



    (STJ, EREsp 1.218.726, 3ª Seção, unânime, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.6.2016).



     



    Nesta Suprema Corte, a possibilidade de fixação de verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, observada sua atuação profissional em ações penais de natureza privada, foi acatada quando do julgamento plenário da Petição nº 7635, ocorrido em sessão virtual de 14 a 21 de maio de 2021:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE LIAME TEMPORAL ENTRE AS POSTAGENS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FÁTICA CONTRA O QUERALANTE. CONTEXTO DE RIVALIDADE POLÍTICA. PRESUNÇÃO DE NEXO COM O MANDATO PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. 



    1. Nos crimes de calúnia e difamação, a legitimidade para a propositura da ação privada exige que haja elementos que apontem concretamente a atuação do querelado.



    2. A tipificação da difamação deve referir-se apenas aos casos mais graves, jamais sendo possível aplicar a pena de prisão, sendo certo que, em relação a pessoas públicas, o interesse público na matéria objeto de crítica deve ser considerado como defesa.



    3. Em contexto político de rivalidade entre as partes, as declarações potencialmente ofensivas ou caluniosas devem presumir-se relacionadas ao exercício do mandato parlamentar e, consequentemente, albergadas pela imunidade material. Precedentes.



    4. É possível a fixação de honorários nas ações penais privadas, desde que observado o grau de complexidade da atuação dos advogados e em linha com precedentes do Tribunal.



    5. Queixa rejeitada.



    (Pet 7635, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-131 public. 02.07.2021) 



    A fixação de honorários deve, pois, ser guiada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, onerando o ator pro